Tribunal: TJES
Processo: 0013555-91.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013555-91.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL DO VALOR DA SANÇÃO. REDUÇÃO DA MULTA POR RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações Cíveis interpostas por MRV Engenharia e Participações S/A e pelo Município de Vitória contra sentença que, em Ação Anulatória de Ato Administrativo, julgou parcialmente procedente o pedido da autora para reduzir em 50% o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal (Processo Administrativo nº 811/2010), fixando ainda sucumbência recíproca entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a multa administrativa aplicada à MRV pela inserção de cláusula contratual abusiva; (ii) estabelecer se é legítima a redução judicial do valor da sanção imposta pelo PROCON, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cláusula contratual que prevê a retenção de 8% do valor total do contrato em caso de resolução por culpa do comprador configura cláusula abusiva, pois resulta, na prática, na perda integral das parcelas pagas, violando o art. 53 do CDC.

4.
A infração administrativa restou configurada pela existência de cláusula nula de pleno direito e pela conduta da empresa ao oferecer restituição de valor manifestamente inferior ao devido, o que justifica a aplicação da multa.

5.
A dosimetria da multa, embora orientada por decreto municipal, está sujeita ao controle judicial de legalidade, especialmente quanto à observância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nos termos do art. 5º, XXXV, da CF.

6.
A sentença não declarou a inconstitucionalidade do Decreto Municipal n.º 11.738/2003, mas apenas examinou a adequação da sanção aplicada à luz dos parâmetros legais do art. 57 do CDC, o que afasta qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF.

7.
A multa fixada originalmente em R$ 24.331,66 se mostrou desproporcional em relação à gravidade da infração e à vantagem econômica auferida, justificando a redução para R$ 12.165,83, sem descaracterizar seu caráter punitivo.

8.
Ambas as partes decaíram em parte significativa de seus pedidos – a autora não obteve a anulação da multa e o réu não logrou mantê-la integral –, sendo correta a fixação da sucumbência recíproca, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação contratual que implica na perda integral das parcelas pagas pelo consumidor configura cláusula abusiva, nula de pleno direito, nos termos do art. 53 do CDC.

2. A imposição de multa administrativa pelo PROCON está sujeita ao controle judicial quanto à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, ainda que fundada em decreto regulamentar.

3. A redução judicial do valor da multa administrativa é legítima quando demonstrada sua desproporcionalidade em face da infração, da vantagem auferida e da capacidade econômica do fornecedor.

4. É cabível a distribuição proporcional da sucumbência quando ambas as partes obtêm êxito parcial em suas pretensões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 53 e 57; CPC, arts. 85, § 11, e 86, caput; CPC/2015, art. 1.014.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp nº 2.223.503/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.09.2025, DJEN 12.09.2025.

TJES, Apelação nº 0042145-49.2013.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 31.01.2024.

TJES, Apelação nº 024130302920, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, j. 30.07.2019.

TJES, Apelação nº 50017342420238080024, Rel.ª Des.ª Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível.

TJES, Apelação nº 024130095110, Rel. Subst. Cristóvão de Souza Pimenta, 2ª Câmara Cível, j. 12.02.2019.

STJ, RMS 21.518/RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 10.10.2006, DJ 19.10.2006.
STJ, RMS 22.015/RN, Rel. Min. Castro Meira, 2ª Turma, j. 26.09.2006, DJ 05.10.2006.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, CONHECO de ambos os recursos de Apelacao Civel interpostos e, no tocante ao merito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. sentenca recorrida. Outrossim, nos termos do art. 85, 11, do Codigo de Processo Civil, majorar a verba honoraria devida pela parte Apelante MRV Engenharia e Participacoes S/A em favor do Municipio em mais 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito economico (valor da reducao da multa), e majorar a verba honoraria devida pela parte Apelante Municipio de Vitoria em favor da MRV em mais 2% (dois por cento) sobre a mesma base de calculo (valor da reducao da multa), mantida a distribuicao reciproca, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(Autora) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Réu), com vistas ao reexame de sentença de fls. 254/258 (p. 31/39 do arquivo digital parte 5) prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela primeira em face do segundo, julgou parcialmente procedente o pleito autoral.

A sentença recorrida confirmou a legalidade do Processo Administrativo nº 811/2010 e a existência da infração consumerista (abusividade de cláusula rescisória) , porém, acolheu a tese de desproporcionalidade da sanção,
reduzindo a multa aplicada pelo PROCON Municipal de R$ 24.331,66

em 50% (cinquenta por cento)
. Em razão da parcial procedência, condenou ambas as partes ao pagamento das custas
pro rata
e honorários advocatícios recíprocos de 10% sobre o proveito econômico obtido (valor da redução da multa).

Em suas razões (Apelação 1 - fls. 261/267),
MRV Engenharia e Participações S/A
, alega, em suma, que:
i)
a r. sentença reconheceu a legalidade da cobrança do INCC, motivo que ensejou o pedido de rescisão pela consumidora, o que afastaria a própria existência de infração por parte da construtora;
ii)
a sentença teria se equivocado ao analisar a Cláusula Sétima (8% sobre o valor do contrato), pois esta não teria sido aplicada;
iii)
alega, juntando novo documento, que teria restituído à consumidora o valor de R$ 1.433,81 em 2013, o que demonstraria a ausência de abusividade na retenção de valores.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente procedente para anular 100% da multa, ou, subsidiariamente, que o valor da multa seja minorado para patamar inferior aos 50% fixados na sentença.

Por sua vez, em suas razões (Apelação 2 - fls. 275/283), o
Município de Vitória
, sustenta, em síntese, que:

i)
a r. sentença não poderia ter reduzido o valor da multa, pois a dosimetria da sanção aplicada pelo PROCON não é ato discricionário, mas sim um ato administrativo vinculado aos critérios objetivos do Decreto Municipal n.º 11.738/03 (Arts. 36 e ss.);
ii)
ao reduzir a multa por "proporcionalidade" , o juízo
a quo
teria afastado a incidência do referido Decreto Municipal sem a devida declaração de inconstitucionalidade pelo Plenário, violando a Súmula Vinculante n.º 10;
iii)
a multa original (R$ 24.331,66) é proporcional, pois o juiz errou ao compará-la com o dano individual (R$ 5.416,96), quando deveria ter observado sua natureza punitiva e os três critérios do Art. 57 do CDC: a gravidade da infração (cláusula abusiva sistêmica), a vantagem auferida e a elevada condição econômica da infratora;
iv)
subsidiariamente, caso mantida a redução, alega que o Município decaiu de parte mínima do pedido, devendo a sucumbência ser integralmente atribuída à MRV.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada totalmente improcedente, restabelecendo a multa em seu valor integral ou, subsidiariamente, que seja reconhecida sua sucumbência mínima.

Apesar de devidamente intimadas, ambas as partes deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 29 de outubro de 2025

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
(Autora) e pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(Réu), com vistas ao reexame de sentença de fls. 254/258 (p. 31/39 do arquivo digital parte 5) prolatada pelo juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Anulatória de Ato Administrativo ajuizada pela primeira em face do segundo,
julgou parcialmente procedente o pleito autoral para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa
aplicada pelo PROCON Municipal no Processo Administrativo nº 811/2010 , fixando, ainda, sucumbência recíproca.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço de ambas as apelações e passo ao exame do mérito de forma conjunta, dada a interconexão das matérias.

1. Do Recurso da MRV Engenharia e Participações S/A (Apelante 1)

A construtora autora, primeira apelante, busca a anulação integral da multa ou, subsidiariamente, sua redução para patamar inferior ao fixado na sentença. Seus argumentos centram-se na inexistência de infração.

Contudo, a r. sentença deve ser mantida neste ponto.

O recurso da MRV tenta induzir à conclusão de que, tendo a sentença reconhecido a legalidade da correção pelo INCC (Índice Nacional da Construção Cívil), a infração estaria descaracterizada. Ocorre que o fundamento da sanção administrativa, como bem identificado pelo juízo
a quo
, não foi a mera aplicação do INCC, mas sim a
flagrante abusividade da Cláusula Sétima do contrato
.

Referida cláusula, constante do instrumento de adesão firmado entre as partes, previa que, em caso de resolução contratual por culpa do comprador, seriam deduzidos "8% (oito por cento) do valor do Contrato", conforme cláusula sétima do contrato (fls. 98), senão vejamos:

“7) CLÁUSULA SÉTIMA: DA RESOLUÇÃO CONTRATUAL

(...)

A resolução do contrato implica em imediata extinção das obrigações anteriormente assumidas e na devolução dos valores pagos pelo (a) PROMITENTE COMPRADOR (A), deduzidos 8% (oito por cento) do valor do Contrato para cobrir as despesas iniciais de publicidade, comercialização , etc; a 1%(um por cento) do valor atualizado do Contrato por mês, à título de fruição quanto houver.”

O Magistrado sentenciante, em decisão irretocável neste ponto, identificou com precisão a ilegalidade :

"Diante desse esquadro, é possível verificar que a retenção de 8% do valor total do contrato, implicaria na retenção de mais de R$ 7.000,00 pela empresa requerente, o que configura uma porcentagem maior que 10% a 25% do valor já pago pela compradora, qual seja, a quantia de R$ 1.622,76.

[...]

Dessa forma, não será possível acolher o argumento de que não é abusiva a retenção de 40% do valor pago pela compradora, bem como que é legal a cláusula que prevê a retenção de 8% do valor total do contrato, ainda que previsto expressamente em contrato firmado entre a requerente e a consumidora, em face de ser considerada como abusiva a cláusula em questão e como tal nula de pleno direito, eis que coloca a consumidora em desvantagem na relação consumerista em apreço.

Assim, não vejo como acolher a pretensão autoral, quanto à nulidade da multa administrativa, advinda do Processo Administrativo vertente."

A abusividade é, de fato, manifesta. O valor total do contrato era de R$ 99.504,98. A cláusula penal, portanto, estipulava uma retenção de
R$ 7.960,39
.

Conforme consta dos autos, o valor total pago pela consumidora era controvertido, variando entre R$ 1.622,76 (alegado pela MRV na inicial ) e R$ 5.416,96 (alegado pela consumidora no PROCON ). Em qualquer dos cenários, a retenção de R$ 7.960,39 superaria o montante pago, configurando a vedada
perda total das prestações pagas
, em violação direta ao art. 53,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, firmado em sede de recursos repetitivos e invocado na sentença, é pacífico no sentido de que a retenção, em casos de culpa do comprador, deve se limitar a um percentual (usualmente entre 10% e 25%) incidente sobre os
valores pagos
, e não sobre o valor total do contrato.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REVISÃO DE PROVAS.

IMPOSSIBILIDADE.

1. O Superior Tribunal de Justiça firmou jurisprudência no sentido de que é possível a redução do percentual de retenção, previsto em cláusula penal ajustada dentro dos limites legais, nos casos em que se mostrar manifestamente abusivo, ainda que se trate de contrato firmado após a edição da Lei nº 13.786/2018.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade da retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada, entre os percentuais de 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto.

3. Na hipótese, rever a conclusão do aresto atacado acerca do percentual de retenção adotado encontra óbice na Súmula nº 7 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Recurso especial não conhecido.

(REsp n. 2.223.503/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 8/9/2025, DJEN de 12/9/2025.).

A infração administrativa, portanto, existiu e foi devidamente comprovada, seja pela mera estipulação de cláusula nula de pleno direito, seja pela conduta da empresa no PROCON, onde ofereceu a restituição de apenas R$ 970,00, valor manifestamente inferior ao patamar legal.

Por fim, a alegação de que a empresa teria restituído voluntariamente o valor de R$ 1.433,81 em 2013, acompanhada do documento de fl. 265, não pode ser conhecida nesta instância. Trata-se de fato ocorrido em 2013, antes mesmo do ajuizamento da ação (2015) , que deveria ter sido arguido e provado na petição inicial. Sua apresentação apenas em sede de apelação configura
inadmissível inovação recursal
, vedada pelo art. 1.014 do CPC.

Destarte, resta claro que a infração existiu, não merecendo provimento o recurso da MRV.

2. Do Recurso do Município de Vitória (Apelante 2)

O Município, por sua vez, busca a reforma da sentença para restabelecer o valor integral da multa (R$ 24.331,66).

Como se pode verificar, sua tese principal é a de que a dosimetria da multa seria um ato vinculado ao Decreto Municipal n.º 11.738/03, não cabendo ao Judiciário alterá-lo sob pena de violação à Súmula Vinculante n.º 10.

Esta tese não prospera. Explico.

A aplicação de sanções administrativas, embora regrada, submete-se indelevelmente ao controle de legalidade e constitucionalidade pelo Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, CF). Este controle inclui a aferição dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Conforme as palavras do eminente Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“[...] Em respeito ao princípio da proporcionalidade, o ato administrativo deve ser praticado em extensão e intensidade proporcionais à finalidade do interesse público a que está atrelado. Assim, o ato cujo conteúdo ultrapassa o necessário para alcançar seu objetivo, fica maculado de ilegitimidade, pois supera o limite da discricionariedade administrativa. Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto. A falta de razoabilidade reflete a ilegalidade do ato, pois praticado sem a observância dos requisitos necessários para sua validade”. (TJES, Classe: Apelação, 24090078064, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/10/2015, Data da Publicação no Diário: 03/11/2015).

O art. 57 do Código de Defesa do Consumidor (norma federal hierarquicamente superior ao decreto municipal) estabelece que a multa será graduada considerando a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor. O Decreto Municipal regulamenta essa aplicação, mas não pode criar uma fórmula matemática (ato vinculado) que impeça o Judiciário de verificar se o
resultado
dessa fórmula atendeu aos princípios da proporcionalidade exigidos pela lei federal.

O juiz, ao analisar o
quantum
, não declara a inconstitucionalidade do decreto, mas apenas afere se a sua aplicação no caso concreto resultou em valor proporcional, conforme exige a lei federal (CDC). A jurisprudência deste Egrégio Tribunal e do C. STJ é pacífica quanto à possibilidade de revisão judicial do valor de multas aplicadas pelo PROCON, quando estas se mostrarem exorbitantes ou irrisórias. Vejam-se precedentes desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MUNICÍPIO DE VITÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON – POSSIBILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO REVER MULTA APLICADA PELO PROCON EM RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA RESPEITOU OS CRITÉRIOS PREVISTOS NO ART. 57, DO CDC, BEM COMO NO DECRETO MUNICIPAL N° 11.738/2003 – SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO – RECONHECIDA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. É possível o controle judicial dos atos administrativos com o intuito de rever o valor da multa aplicada pelo PROCON com amparo na observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mormente quando verificada a desproporcionalidade da multa arbitrada. Precedentes TJES.

2. No caso concreto, o Procon Municipal não demonstrou de maneira clara e precisa as razões que levaram à fixação da multa [...], sobretudo, pois, verifica-se desproporcionalidade com o dano suportado pela consumidora [...].

3. Assim, a redução do valor da multa [...] pelo Juízo a quo, respeitou os critérios previstos no artigo 57, do CDC, e ainda no Decreto Municipal n° 11.738/2003, igualmente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, notadamente por equilibrar a condição econômica do fornecedor com outros critérios legais, como a gravidade do ilícito.

4. Ademais, a sentença recorrida não afastou a incidência do Decreto Municipal n° 11.738/2003 [...]. Nesse sentido, inexiste violação a Súmula Vinculante nº 10 do STF [...].

5. No que se refere a sucumbência, se houve o acolhimento do pedido de redução da multa, ambas as partes foram vencedor e vencido, o que justifica a distribuição dos ônus sucumbenciais [...]. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0042145-49.2013.8.08.0024. Data: 31/Jan/2024. Desembargador: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA).

APELAÇÃO CÍVEL [...] MULTA APLICADA PELO PROCON [...] REDUÇÃO DO QUANTUM POSSIBILIDADE [...]

4. Em decorrência do princípio da separação dos poderes (CF/88, art. 2º), o controle judicial dos atos da Administração Pública deve-se limitar à análise de sua consonância aos preceitos legais e constitucionais [...]. Ultimamente, porém, a própria noção de mérito administrativo vem sendo revista, a partir, especialmente, da incorporação da ideia de que princípios como os da moralidade, proporcionalidade, razoabilidade, eficiência, etc., são requisitos de legalidade do ato administrativo [...].

5. Por tais razões, em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas [...],
me parece possível, sim, que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, para que a multa aplicada em desfavor da empresa recorrente seja reduzida. (TJES, Classe: Apelação, 024130302920, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 07/08/2019).

No mérito da proporcionalidade, entendo que a r. sentença também deve ser mantida.

O Município argumenta que o juiz
a quo
errou ao considerar o valor da reclamação individual (R$ 5.416,96), pois a multa tem caráter punitivo . De fato, a multa não é indenização, mas sim instrumento do poder de polícia administrativa, visando punir a prática vedada e coibir sua reiteração. Nesse sentido, o C. STJ já assentou:

“a multa consagrada no art. 56 do CDC não objetiva à reparação do dano sofrido pelo consumidor (objeto de demanda judicial própria), mas sim à punição por prática vedada pela norma de proteção e defesa do consumidor, a fim de coibir a sua reiteração, o que caracteriza típico exercício do poder de polícia administrativa” (RMS 21.518/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2006, DJ 19/10/2006; RMS 22.015/RN, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/09/2006, DJ 05/10/2006).

Contudo, o magistrado sentenciante não utilizou o valor individual como teto ou único parâmetro, mas como um dos elementos para aferir a proporcionalidade da sanção. A r. sentença concluiu que a Administração Pública Municipal "deu excessiva importância à condição econômica da parte requerente, em detrimento dos outros dois critérios constantes da lei (gravidade da infração e vantagem auferida)".

Esta ponderação mostra-se correta. Embora a infração seja grave (cláusula nula) e a capacidade econômica da MRV seja elevada, a multa original de R$ 24.331,66 representa mais de quatro vezes o valor da própria controvérsia que originou o processo administrativo. A redução em 50%, fixando a sanção em aproximadamente R$ 12.165,00, adequa a multa aos balizadores da razoabilidade, mantendo seu caráter pedagógico e punitivo sem, contudo, configurar enriquecimento sem causa da Administração, como já decidido por esta Corte em casos análogos:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. REDUÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO . PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. [...] SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA . RECURSO DESPROVIDO. [...]

3. O Poder Judiciário pode revisar a penalidade imposta pelo Procon quando constatada desproporcionalidade ou irrazoabilidade na fixação do valor da multa [...].

5. No caso concreto, a penalidade [...] fixada pelo Procon foi desproporcional [...], justificando sua redução [...].

7. A redução substancial da multa aplicada pelo Procon caracteriza a sucumbência recíproca [...]. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50017342420238080024, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível).

APELAÇÃO CÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO PROCON ESTADUAL. [...] REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]

5) O arbitramento de multa aplicada pelo Procon deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo especialmente ser graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor (art. 57 do CDC), sob pena de ensejar a redução pelo Poder Judiciário. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 024130095110, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data da Publicação no Diário: 20/02/2019)

Por fim, quanto ao pedido subsidiário do Município (reconhecimento de sucumbência mínima) , este também não merece acolhida. A autora (MRV) pleiteou a anulação total (R$ 24.331,66) ou, subsidiariamente, a redução a 1/4 (R$ 6.082,91). O Réu (Município) defendeu a manutenção integral (R$ 24.331,66). A sentença fixou a multa em R$ 12.165,83 (50%).

É evidente que ambas as partes decaíram de parte substancial de suas pretensões (a autora não anulou a multa e o Município não a manteve integral). Correta, portanto, a aplicação do art. 86,
caput
, do CPC, com o reconhecimento da sucumbência recíproca.

Destarte, ambos os recursos devem ser desprovidos, mantendo-se integralmente a sentença lançada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Apelação Cível interpostos e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida .

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante
MRV Engenharia e Participações S/A
em favor do Município em mais 2% (dois por cento) sobre o valor do proveito econômico (valor da redução da multa), e majoro a verba honorária devida pela parte Apelante
Município de Vitória
em favor da MRV em mais 2% (dois por cento) sobre a mesma base de cálculo (valor da redução da multa), mantida a distribuição recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar